Tribunal: TJPA
Processo: 0032661-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032661-16.2015.8.14.0301

APELANTE: VANESSA DE JESUS ALENCAR DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO SUPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. AUSENTE INSCRIÇÃO PRÉVIA COMO DEPENDENTE. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0032661-16.2015.8.14.0301.

AGRAVANTE: VANESSA DE JESUS ALENCAR DE SOUZA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 13970369.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VANESSA DE JESUS ALENCAR DE SOUZA
, em face da decisão monocrática de ID Num 13970369 que negou provimento ao recurso da parte autora/agravada.

Breve retrospecto

Na origem a autora alegou que conviveu por doze anos em união estável com ELSON CORDEIRO DAS CHAVES, tendo este falecido em 01.04.2014, sendo a autora dependente do de cujus.

Afirmou que solicitou junto ao Instituto Nacional da previdência Social - INSS pensão pela morte do de cujus sob o benefício nº 164.275.506-8, e que falecido recebia complementação previdenciária da PETROS sob a matrícula nº 131.330-3.

Aduziu que o benefício foi negado pela requerida, sob o argumento de que a suplicante não estava no rol de beneficiários, nos termos da resolução nº 49/1997 da PETROS, defendendo a necessidade de aplicação do Regulamento de 1969, que vigorava à época do contrato de trabalho do falecido junto a Petrobras, o qual não previa a inscrição prévia dos dependentes.

Requereu a procedência da ação para que a requerida inscreva a suplicante no rol de dependente econômica do seu falecido companheiro ELSON CORDEIRO DAS CHAVES, com determinação de pagamento da pensão suplementar por morte;

A sentença foi lavrada nos seguintes termos id.11863234:

O participante ELSON CORDEIRO DAS CHAVES aderiu ao Plano Petros em 01/09/1987 e faleceu em 01/04/2014, conforme fls. 155.

Conforme declaração particular de conhecimento de união estável de terceiro de fls. 19/21, bem como declaração de companheirismo de fls. 22, registro que a autora era apenas companheira, perdurando a união até a data de falecimento do de cujus (01.04.2014), ou seja, quando vigente a Resolução nº 49/1.997, sendo aplicável ao caso em tela.

(...)

Isto posto, com base nos fundamentos acima expostos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da autora constantes na exordial e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Inconformada a autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID.11863237) alegando a existência de união estável post mortem reconhecida por decisão judicial, e que, portanto, possui direito ao recebimento da pensão suplementar, e ainda, a desnecessidade prévia indicação do beneficiário pelo segurado perante a Petros.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido a pensão por morte em favor da agravante.

Contrarrazões às id. 11863249 requerendo a manutenção do decisium.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 13970369), cuja ementa transcrevo:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO SUPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. AUSENTE INSCRIÇÃO PRÉVIA COMO DEPENDENTE. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, a parte autora/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 14508098.

Aduz a necessidade de julgamento da questão pelo colegiado.

Sustenta que existe a fonte de custeio, pois a ex esposa do falecido já recebe o benefício, devendo apenas ser dividido com a recorrente.

Alega que não foi inscrita como dependente antes em virtude de a união estável ter sido reconhecida somente após o falecimento do Sr. Elson Cordeiro.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a procedência da ação para que a agravante seja inscrita no plano de previdência, além de ser deferida a pensão por morte a mesma.

Certificado no ID Num 14912268 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que o de cujus era funcionário da Petrobrás desde 1959 e faleceu em 01/04/2014 momento em que a recorrida, companheira do de cujus, passaria a ter direito ao benefício de suplementação por morte.

Todavia, a época já estava em vigor a resolução 49/1997 da PETROS que previa a necessidade prévia inscrição dos beneficiários, mediante pagamento de contribuição adicional, necessária ao respectivo custeio do benefício futuro, inocorrente nos autos.

Em que pese haver divergência de entendimento entre a 3ª Turma e a 4ª Turma do C. STJ, me posiciono em favor desta última, à fim de evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios suplementar, o qual possui regramento próprio.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. 1. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ. 2. A Resolução Petros 49/1997 foi editada com a finalidade de permitir a formação de fonte de custeio para pagamento de pensão por morte a dependente não inscrito, instituindo contribuição adicional a ser paga pelos assistidos que já estivessem no gozo dos proventos complementares. 3. Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculada, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1270754 RJ 2018/0075489-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. DECISÃO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não vigência do CPC/1973, a reconsideração por decisão singular do relator, diante da interposição de agravo interno sem a intimação da parte contrária não configurava nulidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo interno, com submissão da matéria ao colegiado, ficando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Eventual nulidade da decisão singular fica superada pelo julgamento colegiado do presente agravo interno interposto contra a referida decisão singular do Relator. Precedentes. 3. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ. 4. A Resolução Petros 49/1997 foi editada com a finalidade de permitir a formação de fonte de custeio para pagamento de pensão por morte a dependente não inscrito, instituindo contribuição adicional a ser paga pelos assistidos que já estivessem no gozo dos proventos complementares. 5. Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculado, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 720532 BA 2015/0125745-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRA NÃO INSCRITA PREVIAMENTE COMO BENEFICIÁRIA DO PARTICIPANTE FALECIDO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da c. Quarta Turma desta Corte Superior, "no regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios (...) Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculado, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática" ( AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 720.532/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 11/5/2021.). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para prover o recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2068773 RJ 2022/0043856-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

E dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PETROS. AÇÃO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONCESSÃO DE PENSÃO SUPLEMENTAR POR MORTE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUSA DA APELADA EM CONCEDER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DOS BENEFICIÁRIOS DO DE CUJUS, CONFORME DETERMINA A RESOLUÇÃO N.º 49/1997, NEM HOUVE O NECESSÁRIO APORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, APÓS REALIZAÇÃO DO DEVIDO APORTE - PAGAMENTO DE JOIA. BENEFICIÁRIO QUE NÃO REALIZOU APORTE. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 49 DE 1997 DA PETROS, QUE MODIFICOU AS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A questão de fundo, está em definir se as exigências veiculadas pela Resolução Petros 49/1997 são oponíveis à autora. Situação regida pela resolução PETROS nº 49/1997. Necessidade de custeio por dependente incluído criada pela Resolução n 49, de 6 de junho de 1997. Necessidade de aporte financeiro (joia). 1º Recurso, da parte autora, não provido. 2º Recurso, adesivo, da parte ré, provido. Improcedência do pedido. Condenação da parte autora ao pagamento, na integralidade, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

(TJ-RJ - APL: 00519366620178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA CIVEL, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, como o benefício buscado é o da suplementação de pensão por morte, cujos requisitos são implementados tão somente com o óbito do contribuinte, aplica-se o princípio tempus regit actum segundo o qual o benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão.

Aliás esse é o entendimento do C. STJ fixado no tema 907 que firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1435837 RS 2014/0031379-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2019)

Portanto, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, eis que contraria resolução da Petros 49/1997, vigente a época do falecimento do de cujus, que estabelecia a necessidade de inscrição prévia dos beneficiários.

Dessa forma, não merece reforma a decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023